Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ( ART 48 DA LEI 9099/95). NÃO CONFIGURADA A OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, ora embargante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso de agravo de instrumento e negou provimento por considerar que a decisão agravada, homologatória dos cálculos apresentados pela contadoria, estava de acordo com o determinado na r. sentença, mas se omitiu ao não condenar o embargado nos honorários recursais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que, quando se trata de matéria de mérito, em sede de agravo de instrumento, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados.

5. O entendimento desta Turma Recursal, é de que em "segundo grau de jurisdição, haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, o que se verificou no agravo, que é recurso, nos quais os embargantes saíram vencidos." (Acórdão 1440846, 07000259720228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Contudo, no caso dos autos, o embargante foi intimado a apresentar contrarrazões ao agravo interposto, conforme decisão de ID 40924799, e não as apresentou. Nos Juizados Especiais, não havendo atuação do advogado em sede recursal, não há condenação ao pagamento de honorários. A sucumbência é relativa à pretensão recursal e a atividade realizada na aludida instância. Ausente a omissão apontada.
7. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

8. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.